Tribunal: TJMT
Processo: 1024959-19.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024959-19.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TATIANE FERNANDES ALMEIDA - CPF: 048.205.651-76 (APELADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 03.071.588/0001-62 (APELANTE), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (APELANTE), SERRA DOURADA TURISMO LTDA - CNPJ: 02.381.283/0001-94 (APELANTE), AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA - CNPJ: 97.482.384/0001-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (APELANTE), JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES - CPF: 263.828.065-87 (ADVOGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (APELANTE), LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 03.071.588/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SERRA DOURADA TURISMO LTDA - CNPJ: 02.381.283/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA - CNPJ: 97.482.384/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAPOTAMENTO DE ÔNIBUS – RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS REQUERIDAS E DA SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 246 DO STJ –
REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS
– SENTENÇA QUE OS FIXOU EM
R$25.000,00
– NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM –
LESÕES SUPERFICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORAL, DEFORMIDADE OU PERDA FUNCIONAL – REDUÇÃO PARA
R$15.000,00,
A FIM DE SE EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA QUE RESPONDE PELA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA APENAS NO TOCANTE AO MONTANTE DA

INDENIZAÇÃO – RECURSO DA SEGURADORA – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AGÊNCIA DE VIAGENS – PROVIDO.

Não há que se falar em
abatimento
de valores recebidos a título de Seguro Obrigatório DPVAT, quando sequer restou demonstrado que a autora tenha auferido qualquer quantia nesse sentido, seja pela via administrativa, seja judicialmente, razão pela qual não se aplica Súmula 246 do STJ.

Deve ser reformada a sentença que condenou
as requeridas ao pagamento de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais,

pois
, embora o acidente tenha provocado pequenas
lesões e escoriações na passageira, não restou comprovada incapacidade laboral, deformidade, perda funcional, nem mesmo que se trata de lesões de caráter permanente.

Assim, embora se considere a gravidade do acidente (capotamento), e que dele resultaram lesões físicas e evidente abalo emocional à autora, o montante da indenização merece ser ajustado, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como para se evitar enriquecimento ilícito.

Nesse espeque, o arbitramento do dano moral em
R$15.000,00 (quinze mil reais)

se revela mais adequado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1024959-19.2017.8.11.0041

APELANTES: ESSOR SEGUROS S.A. e AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA.

APELADA: TATIANE FERNANDES ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA.
e por
ESSOR SEGUROS S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1024959-19.2017.8.11.0041, movida por
TATIANE FERNANDES ALMEIDA,
e condenou as requeridas ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,

com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, e juros legais de 1% ao mês, a contar do evento danoso, devendo a seguradora requerida efetuar o pagamento até o limite da apólice.

A sentença condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID. 178436503),
ESSOR SEGUROS S.A.
aduz, em suma, que deve ser abatido do
quantum
indenizatório o valor recebido pela Apelada a título de Seguro Obrigatório DPVAT, nos termos da Súmula 246 do STJ.

No mais, assevera que o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais está elevado, sendo evidente a necessidade de redução, a fim de evitar enriquecimento ilícito da Apelada.

Por fim, alega omissão no julgado, e requer seja aclarado se a condenação da Seguradora Recorrente é solidária ou subsidiária, bem como se a mesma responde pela sucumbência, e, em caso positivo, seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, visto que aceitou a denunciação à lide.

De outra banda, a
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA.
recorre apenas para ver minorado o
quantum
indenizatório (ID. 178436506).

A Apelada apresentou contrarrazões (ID. 178436509), pugnando pela manutenção da sentença, especialmente quanto ao valor da condenação por danos morais, aduzindo que não é possível o abatimento do Seguro Obrigatório DPVAT, visto que a mesma sequer recebeu quaisquer valores sob esse título.

No mais, defende que a condenação das requeridas se dá sob a modalidade solidária, inclusive no tocante à sucumbência, visto que a Seguradora denunciada contestou a ação pedindo pela improcedência da demanda.

Com essas considerações, pugna pelo desprovimento dos Recursos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023